Tribunal: TJBA
Processo: 8006118-18.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006118-18.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: MARIANA BEATRIZ FELIX SALES

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, CPC. VÍCIO EXISTENTE.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO PERCENTUAL FINAL CONSOLIDADO
. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - A Embargante alega obscuridade no Acórdão que, ao majorar os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento), não especificou o percentual final para fins de cumprimento de sentença.

II – O vício existe. A ausência de indicação expressa do percentual consolidado, embora decorrente de prática forense, pode gerar controvérsia na fase executiva, comprometendo a liquidez do título e a efetividade da decisão.

III -
Acolhem-se os embargos, sem efeitos modificativos
, para o fim exclusivo de esclarecer que a majoração de 5% (cinco por cento) se soma ao percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem, totalizando a verba honorária advocatícia em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

IV - O propósito dos aclaratórios é o aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabível seu acolhimento para sanar obscuridade, ainda que o resultado do julgamento permaneça inalterado, a fim de garantir a segurança jurídica e a celeridade processual.

Obscuridade sanada. Embargos Acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8006118-18.2025.8.05.0080
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça